Tribunal: TJSP
Processo: 2220493-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade - Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para suspender a execução fiscal até julgamento final da anterior ação anulatória de débito fiscal, sem fixar honorários advocatícios em favor da excipiente - Recurso da excipiente objetivando seja reconhecido que houve o integral acolhimento da exceção de

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade - Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para suspender a execução fiscal até julgamento final da anterior ação anulatória de débito fiscal, sem fixar honorários advocatícios em favor da excipiente - Recurso da excipiente objetivando seja reconhecido que houve o integral acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente condenação da exequente ao pagamento de verba honorária, ou, subsidiariamente, seja a Fazenda Estadual condenada ao pagamento de honorários advocatícios - Parcial provimento - Decisão que, de fato, não julgou integralmente procedente a exceção de pré-executividade, mas apenas parcialmente, com o acolhimento do pedido subsidiário de suspensão da execução - Devida, de todo modo, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do acolhimento parcial da objeção, e por força do princípio da causalidade - Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal - Fixação da verba honorária com fundamento do art. 85, §§ 3o, 4o e 6o-A do CPC.

Recurso provido em parte.